Tribunal: TJMT
Processo: 1017821-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017821-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), LUIZ HENRIQUE DE SOUSA BARROS - CPF: 058.910.173-00 (PACIENTE), 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (9,635 KG DE MACONHA TIPO SKUNK) - TRANSPORTE INTERESTADUAL - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES - ENUNCIADO ORIENTATIVO No 25 DA TCCR/TJMT: "A EXPRESSIVA QUANTIDADE E/OU VARIEDADE DE DROGAS ENSEJAM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA DECRETAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA" - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO ORIENTATIVO No 43 DA TCCR/TJMT: "AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, TAMPOUCO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUANDO PRESENTE PERICULUM LIBERTATIS" - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva apresenta elementos concretos extraídos do caso que justificam a necessidade da segregação cautelar, como a expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (9,635 kg de maconha tipo skunk), o transporte interestadual e o modus operandi que revela organização criminosa.

A expressiva quantidade de droga apreendida (9,635 kg de maconha tipo skunk), sua natureza (elevado teor de THC) e as circunstâncias do delito (transporte interestadual) constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, conforme Enunciado Orientativo no 25 da TCCR/TJMT.

As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme Enunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT.

Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando as circunstâncias do caso concreto - transporte interestadual de expressiva quantidade de droga com elevado poder psicoativo - evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Luiz Henrique de Sousa Barros
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo no 1006190-76.2025.8.11.0042.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de março de 2025, por volta das 18h45min, quando transportava em sua bagagem 08 (oito) tabletes de maconha tipo skunk, com massa total de 9,635 kg (nove quilogramas e seiscentos e trinta e cinco gramas).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina no KM 387, da BR-364, no município de Cuiabá/MT, quando abordou o ônibus de placas SDB7B12 pertencente à empresa Matriz. Durante a abordagem, o paciente, que ocupava a poltrona 14, apresentou informações contraditórias sobre sua estadia em Porto Velho/RO, além de visível nervosismo. Após utilização dos cães farejadores, foi localizada substância entorpecente em sua mala, identificada pelo ticket no 798397.

O paciente confessou que havia recebido o entorpecente na cidade de Porto Velho/RO e o transportaria até a cidade de Petrolina/PE, onde receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como pagamento pelo transporte.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia, sob fundamento da garantia da ordem pública, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, o caráter interestadual do delito e o modus operandi empregado.

Em 15 de maio de 2025, o Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, mantendo a segregação cautelar pelos mesmos fundamentos.

Em suas razões, o impetrante alega, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, baseando-se em elementos genéricos e abstratos; b) ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente do periculum libertatis, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa, não tem envolvimento com organização criminosa e não representa risco à ordem pública; c) que o fato foi eventual, decorrente de necessidade financeira, não caracterizando habitualidade criminosa; d) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi indeferida em decisão fundamentada, conforme Id. 291543887.

A autoridade coatora prestou informações (Id. 292220877), esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante transportando entorpecentes para outro Estado, tendo a prisão sido convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Informou, ainda, que a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução para 02/07/2025.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 295387863)

Sumário:
Habeas Corpus
– Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Decisão subsequente que manteve a custódia cautelar – Alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta – Improcedência – Decisões devidamente motivadas na garantia da ordem pública – Transporte interestadual de 9,635 kg de maconha tipo skunk, substância de alta potência psicoativa – Modus operandi que revela estrutura organizada e adesão consciente à prática criminosa – Inteligência do Enunciado Orientativo no 25 da TCCR/TJMT: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” – Enunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente periculum libertatis” – Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Henrique de Sousa Barros
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

O presente
writ
busca a concessão de ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, sustentando, em síntese, ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Inicialmente, destaco que a liminar foi indeferida ao fundamento de que não se vislumbrava, em sede de cognição sumária, constrangimento ilegal manifesto que justificasse a concessão da medida
inaudita altera pars
, sendo necessária análise mais aprofundada após a manifestação da autoridade coatora e do órgão ministerial.

Vejamos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...]
Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, desde que necessária para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso em tela, a materialidade está evidenciada pelo laudo definitivo de constatação, que confirmou tratar-se de 9,635kg de maconha tipo Skank, substância proscrita e considerada de alta concentração de THC. A autoria também é evidente, uma vez que a droga foi encontrada na bagagem vinculada ao réu, e este confessou, de forma clara, que transportava a substância mediante promessa de recompensa financeira.

No que se refere ao periculum libertatis, entendo que este se encontra presente na hipótese dos autos. A quantidade da droga, o tipo da substância (Skank) e o transporte interestadual revelam, por si só, uma atuação com maior complexidade e reprovabilidade, que extrapola a figura do pequeno traficante ou usuário ocasional. O modus operandi empregado, com ocultação em bagagem e transporte por via rodoviária intermunicipal, denota um mínimo de organização e adesão consciente a esquema voltado à mercancia ilícita de entorpecentes.

Trata-se, portanto, de conduta de elevada gravidade concreta, que autoriza a segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Embora a defesa aponte que o réu tenha sido utilizado como simples “mula” e que estaria em situação de vulnerabilidade social, tais alegações, neste momento processual, não possuem aptidão para desconstituir os fundamentos da prisão preventiva.

Conforme bem salientado pelo Ministério Público, a jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de entorpecentes, aliada ao tipo e à transnacionalidade do tráfico, são suficientes para evidenciar a periculosidade do agente, legitimando a custódia provisória. Citase, ainda, o Enunciado 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual a grande quantidade e variedade de drogas ensejam, por si só, a garantia da ordem pública como fundamento para a prisão cautelar.

Ademais, não se verifica a presença de fato novo, superveniente, que afaste os motivos que originaram a medida extrema, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e continua hígida.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e inexistência de antecedentes criminais, por mais que recomendem eventual dosimetria benéfica em caso de condenação, não são suficientes para afastar o decreto de prisão preventiva, sobretudo quando a gravidade concreta do fato demonstra a necessidade da medida, o que é o caso presente.

Dessa forma, diante da manutenção dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar e da ausência de fato novo a justificá-la, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu LUIZ HENRIQUE DE SOUSA BARROS.

No mais, AUTORIZO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos legais, devendo a autoridade policial proceder à destruição, guardando amostras conforme a Lei no 11.343/2006. Por fim, considerando a Resolução no 354/CNJ, que regula os atos processuais telepresenciais, a DEFESA deverá se manifestar expressamente na defesa prévia sobre o interesse na realização de audiência por videoconferência. [...]” (Id. 290538370)

Na oportunidade, vejamos o que o juízo de origem informou,
in verbis
:

“[...]
Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas, nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente LUIZ HENRIQUE DE SOUSA BARROS. Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 11/03/2025, o paciente LUIZ HENRIQUE DE SOUSA BARROS foi preso em flagrante delito por, em tese, transportar entorpecentes, para outro Estado da Federação.

Nesse sentido, esclareço a Vossa Excelência que consta no Boletim de Ocorrência n.o 2025.74270 que, no dia 10 de março de 2025, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, vinculada ao Núcleo de Policiamento e Fiscalização, realizava fiscalização de rotina no KM 387, da BR-364, no município de Cuiabá/MT. Durante a abordagem a veículos de transporte de passageiros, foi parado o ônibus de placas SDB7B12, pertencente à empresa Matriz, conduzido por Edimaro Francisco da Silva, CPF no 370.579.281-49.

Na ocasião, os policiais identificaram que, na poltrona 14, viajava o passageiro Luiz Henrique de Sousa Barros, sendo que ao ser entrevistado, o referido passageiro informou que havia passado aproximadamente dois meses na cidade de Porto Velho/RO, em férias, apesar de não possuir parentes naquela cidade. Afirmou que conheceu uma pessoa e permaneceu hospedado em sua residência. Durante a conversa, no entanto, apresentou informações contraditórias sobre os endereços em que teria se hospedado, além de demonstrar nervosismo visível, como tremores nas mãos.

Diante da suspeita, os policiais solicitaram a apresentação da passagem e do ticket da bagagem, que ele alegava estar transportando. Prosseguindo com os procedimentos, a equipe de operações com cães da PRF utilizou os cães farejadores Lady e Anubis, os quais indicaram a presença de substância entorpecente na mala identificada pelo ticket n.o 798397 — o mesmo entregue pelo passageiro Luiz Henrique.

Por fim, consta ainda do boletim de ocorrências, que a mala foi aberta e, em seu interior, foram encontrados diversos tabletes de substância entorpecente conhecida como “skunk” (ou “super maconha”). Segundo apurado, Luiz Henrique teria recebido o entorpecente na cidade de Porto Velho/RO e o transportaria até a cidade de Petrolina/PE, onde receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como pagamento pelo transporte.

Desta feita, frisa-se que nessa diligência que culminou a prisão em flagrante do ora paciente, foram apreendidos o total de 08 (oito) tabletes de maconha, com massa total de 9,635 kg (nove quilogramas e seiscentos e trinta e cinco gramas), de acordo com o laudo definitivo no 311.3.10.9067.2025.012878-A01.

Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão em flagrante do paciente, o magistrado Moacir Dr. Rogério Tortato, a converteu em preventiva, para o fim de garantir a ordem pública. Tal entendimento é igualmente compartilhado por esta magistrada, que, em recente decisão, proferida em 15 de maio de 2025, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.

Em decorrência dos fatos, o Ministério Público denunciou o paciente Luiz Henrique de Sousa Barros como incurso nos art. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06. Esclareço a Vossa Excelência que nesta data este juízo recebeu a denúncia em desfavor do paciente, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 02/07/2025, às 13h15min. [...]” (Id. 292220877)

Após análise minuciosa dos autos, mantenho o entendimento firmado na decisão que indeferiu a medida liminar, conforme passo a fundamentar.

1. Da Alegada Ausência de Fundamentação Idônea da Decisão

A defesa sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente estaria desprovida de fundamentação idônea, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos e abstrações acerca da gravidade do delito.

Entretanto, após detalhado exame das decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que tanto o decreto prisional inicial quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva apresentam fundamentação concreta e adequada, alicerçada em elementos específicos do caso e não apenas na gravidade abstrata do crime.

Da leitura da decisão impugnada (Id. 290538370), observa-se que a magistrada apontou, de forma clara e objetiva, os elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar, especialmente:

a) A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (9,635 kg de maconha tipo skunk); b) A natureza da droga, que possui elevado teor de THC, conforme comprovado por laudo técnico; c) O transporte interestadual (de Porto Velho/RO com destino a Petrolina/PE); d) O modus operandi empregado, com ocultação da droga em bagagem de viagem, demonstrando planejamento e organização.

Nesse sentido, a decisão impugnada assim dispôs:

"No que se refere ao periculum libertatis, entendo que este se encontra presente na hipótese dos autos. A quantidade da droga, o tipo da substância (Skank) e o transporte interestadual revelam, por si só, uma atuação com maior complexidade e reprovabilidade, que extrapola a figura do pequeno traficante ou usuário ocasional. O modus operandi empregado, com ocultação em bagagem e transporte por via rodoviária intermunicipal, denota um mínimo de organização e adesão consciente a esquema voltado à mercancia ilícita de entorpecentes. Trata-se, portanto, de conduta de elevada gravidade concreta, que autoriza a segregação cautelar para resguardar a ordem pública."

Observa-se claramente que o decreto prisional não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito ou na mera capitulação jurídica do crime, mas em elementos concretos relacionados à conduta imputada ao paciente, que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a quantidade de maconha tipo skunk encontrada (9,635 kg) é expressiva e evidencia atuação criminosa de considerável gravidade.

O entendimento jurisprudencial desta Corte, inclusive, consolidado no
Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, estabelece que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, uma vez que a decisão impugnada apresentou elementos concretos e individualizados que justificam a necessidade da prisão preventiva, em estrita observância ao disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 315, § 2o, do Código de Processo Penal.

2. Da Alegada Ausência dos Requisitos Ensejadores da Prisão Preventiva

O impetrante sustenta, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que o paciente é primário, possui residência fixa, não tem envolvimento com organização criminosa e não representa risco à ordem pública, além de ter cometido o delito por necessidade financeira, de forma eventual.

Com efeito, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, estão presentes todos os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar. A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo laudo definitivo de exame pericial no 311.3.10.9067.2025.012878-A0, que confirmou tratar-se de substância entorpecente conhecida como "skunk", com elevada concentração de THC. Da mesma forma, os indícios de autoria são robustos, considerando que a droga foi apreendida na bagagem do paciente, o qual, inclusive, confessou o transporte do entorpecente.

Quanto ao
periculum libertatis
, este se mostra evidente pela gravidade concreta da conduta, especialmente considerando o
modus operandi
empregado e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido. O transporte interestadual de mais de 9 kg de maconha tipo skunk revela atuação delitiva de considerável proporção, que extrapola a figura do pequeno traficante ou usuário ocasional.

O argumento de que o paciente teria agido por necessidade financeira, aceitando transportar a droga mediante promessa de pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, uma vez que tal circunstância não elide a gravidade concreta da conduta nem o risco social dela decorrente. Trata-se, aliás, de alegação comum em casos de tráfico de drogas, insuficiente por si só para infirmar a gravidade do delito em análise.

Ademais, conforme bem salientado pelo Ministério Público em seu parecer,
"a distribuição de drogas é causadora de inúmeros males para a sociedade, tais como a desestruturação familiar, o estímulo à prática de outros crimes gravíssimos, cujas origens são próximas ou remotas do comércio de entorpecentes, além de representar um verdadeiro problema de saúde pública".

Importante registrar que os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, como primariedade e residência fixa, embora relevantes, não possuem, por si sós, o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente periculum libertatis".

3. Da Impossibilidade de Substituição por Medidas Cautelares Diversas da Prisão

O impetrante pleiteia, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão somente é cabível quando ausentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 282, § 6o, do CPP), o que não é o caso dos autos.

Como já exaustivamente demonstrado, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, da natureza do entorpecente e do
modus operandi
empregado, revelando gravidade concreta que não recomenda a substituição por medidas menos gravosas.

Importante destacar que a própria natureza do delito e as circunstâncias em que foi praticado — transporte interestadual de expressiva quantidade de droga com elevada potência psicoativa — evidenciam o alto grau de periculosidade social da conduta, incompatível com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre a matéria:

“[...] In casu, se mostra legítima manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (303,70 gramas de pasta base de cocaína), balança de precisão e outros materiais típico de mercancia, bem como, diante dos indícios que o mesmo utilizava suas próprias filhas menores de idade para efetivação da comercialização do ilícito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo no 25 do TJMT) Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso. Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. (N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Portanto, no presente caso, em que o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de maconha tipo skunk (9,635 kg) de Porto Velho/RO com destino a Petrolina/PE, mediante promessa de recompensa financeira, não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas se revelariam insuficientes para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta.

Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos anteriormente expostos e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
o
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025